Tribunal: TJES
Processo: 0006695-46.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006695-46.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSANA RAMALHO VIANA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006695-46.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTES: ROSANA RAMALHO VIANA, THAMIRES RAMALHO DOS REIS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REQUERIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rosana Ramalho Viana e Thamires Ramalho dos Reis contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes. Nas razões recursais, as embargantes alegam omissão do acórdão em relação às teses meritórias suscitadas em sede de recurso de apelação criminal, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a interposição de embargos de declaração, e se é necessário o prequestionamento para eventual recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração se destinam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo cabíveis para reexame de mérito ou reanálise de provas.

O acórdão embargado analisou integralmente as questões levantadas pelas embargantes, fundamentando a negativa de provimento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas.

Conforme entendimento consolidado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser rejeitados quando utilizados com essa finalidade.

O pleito de prequestionamento não exige manifestação explícita do órgão julgador sobre todas as teses arguidas, desde que o acórdão apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o prequestionamento é desnecessário quando a matéria já foi debatida no recurso ordinário, permitindo o manejo de recursos excepcionais sem embargos declaratórios específicos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à reanálise de mérito ou rediscussão das provas apreciadas no acórdão embargado.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, bastando enfrentar os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a oposição de embargos declaratórios quando a matéria já foi analisada de forma fundamentada no julgamento do recurso principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no HC n. 616.950/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/9/2022, DJe de 13/10/2022.

STJ, AgInt no REsp n. 2.148.364/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.

STJ, AgRg no HC n. 705.607/SC, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006695-46.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTES: ROSANA RAMALHO VIANA, THAMIRES RAMALHO DOS REIS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ROSANA RAMALHO VIANA
e
THAMIRES RAMALHO DOS REIS
em face do v. acórdão de Id nº 10409717 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes.

Nas razões recursais constantes no Id nº 10504056, as embargantes sustentam que a decisão recorrida foi omissa em relação ao enfrentamento de todas as teses meritórias levantadas em sede de razões de apelação, sendo a possibilidade de absolvição, incidência da qualificadora e arbitramento da pena-base no mínimo legal.

Não obstante, requerem o prequestionamento da matéria suscitada.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que as recorrentes objetivam é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONTÉM VÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS PONTOS CITADOS NO RECURSO INTEGRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS DO ARESTO EMBARGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 2. No tocante às demais questões, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no HC n. 616.950/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 07/10/2024 a 11/10/2024, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 1ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA COBERTA PELO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015. 2. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos a sua devida valoração. [...] (AgInt no REsp n. 2.148.364/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Na oportunidade, destaco que todas as teses meritórias levantadas pelas requerentes foram amplamente enfrentadas e motivadamente negadas, não havendo pertinência a rediscussão.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostariam as embargantes, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

A exegese contida na Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. [...] 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.